Tribunal: TCU
Processo: 007.951/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração foram opostos pela Sra. Joselita Camila Bianor Farias Cansanção contra o Acórdão 4.201/2023  TCU  2a Câmara que, em sede de tomada de contas especial, julgou irregulares suas contas, condenando-a, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento do débito apurado nos autos, e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da impugnação total das despesas, do não atingimento dos objetivos pactuados e da não apresentação da prestação de contas final dos recursos públicos repassados por força do Convênio 134/2008, celebrado com o município de Porto de Pedras/AL, cujo objeto era a execução de um sistema de abastecimento de água no povoado Tatuamunha e adjacências daquela municipalidade, com a construção de barragem, estação elevatória, adutora de água bruta e estação de tratamento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Joselita Camila Bianor Farias Cansanção contra o Acórdão 4201/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante e aos demais interessados.